Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719270-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. APELADO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 51891211, a impetrante, ora apelante e apelada, noticia o pagamento dos tributos questionados no presente mandamus e requer o levantamento do depósito judicial realizado nos autos. O Distrito Federal manifestou concordância com o pedido de levantamento do valor depositado judicialmente (ID 52289283). É o relato do essencial. A impetrante comprovou o recolhimento do tributo que deu ensejo à impetração do presente mandado de segurança e evidenciou não constarem débitos tributários junto ao ente público (IDs 51891216, 51891217 e 51891220), razão pela qual DEFIRO o pedido formulado para levantamento do depósito judicial. Expeça-se o competente alvará, em nome da sociedade impetrante, para levantar o depósito judicial realizado nos autos. P. I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator